Tribunal: TJES
Processo: 5009965-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009965-78.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 197, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo recorrente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de obter a progressão de regime para o aberto no âmbito do Processo de Execução Penal n° 2000506-84.2023.8.08.0050.
2. O recorrente sustenta que o
habeas corpus
seria o meio processual adequado para pleitear a progressão de regime, e requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com a concessão do pedido de progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar se o
habeas corpus
é o meio processual adequado para questionar decisão proferida pelo Juízo da execução penal que indeferiu pedido de progressão de regime, ou se o recurso cabível seria o agravo em execução, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido de que, quando há recurso próprio previsto em lei, como o agravo em execução, o
habeas corpus
não é o meio adequado para discutir questões relacionadas à execução penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. No caso dos autos, a defesa pretende utilizar o
habeas corpus
para impugnar decisão do juízo da execução penal que indeferiu a progressão de regime.
6. Todavia, o recurso cabível contra essa decisão seria o agravo em execução, conforme previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, entendimento que fundamenta a decisão monocrática agravada.
7. Ressalte-se que, conforme consulta processual, o próprio recorrente já interpôs o Agravo em Execução n° 5017055-40.2024.8.08.0000, em trâmite neste Tribunal, sendo o meio processual adequado para análise do pedido de progressão de regime.
8. Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o paciente não preenche os requisitos temporais para a progressão pretendida, pois a data prevista para a progressão ao regime aberto é 17/06/2025.
9. Por fim, quanto à solicitação de transcrição da sustentação oral apresentada pelo advogado na sessão de julgamento, verifica-se que a transcrição requerida já foi devidamente juntada aos autos no id. 10581209.
10. Em razão de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197; STJ, AgRg no HC 891.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Wolmar Campostrini Filho
face a decisão monocrática proferida no id. 9269356, que não conheceu da impetração do
habeas corpus
por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido, qual seja, progressão para o regime mais brando, nos autos do Processo de Execução nº 2000506-84.2023.8.08.0050.

Nas
razões recursais
no id. 9273082, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
e, via de consequência, concedido o pedido de progressão para o regime aberto.

Em
contrarrazões
no id. 9564167, a Procuradoria de Justiça requer seja conhecido e desprovido o presente agravo regimental.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ LUIZ NEVES:-

Boa tarde eminente presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais desembargadores, a eminente Procuradora, aos ilustres colegas, servidores e estagiários.

Primeiro, gostaria de fazer um esclarecimento “para justificar o motivo pelo qual nós pedimos esse julgamento presencial”. As aspas que vou citar se referem tanto à parte do relatório como a parte da decisão agravada. “Verifico que o impetrante impugna a decisão proveniente do juízo da execução penal de Colatina, que indeferiu o pedido da defesa de saída temporária. A defesa pretende o deferimento da liminar a fim de que seja progredido o regime de pena do paciente do semiaberto para o aberto.” Essas aspas se referem à decisão agravada.

Trechos do relatório: “Trata-se de Agravo Regimental face a decisão monocrática que não conheceu da impetração do HC por entender a via inadequada, qual seja, para a análise do pleito requerido, qual seja a progressão para o regime mais brando, nos autos do processo de execução. Nas razões recursais, requer o agravante seja conhecida a impetração do habeas corpus e, via de consequência, concedido o pedido de progressão para o regime aberto.”

Com a devida vênia, digo eu: em momento algum a petição inicial sequer faz referência ao juízo de Colatina e muito menos que tenha indeferido saída temporária. A impetração relata que o paciente iniciou o cumprimento no regime fechado, mas que depois sobreveio Revisão Criminal a reduzir a sua pena e para essa nova pena, a lei preconiza o regime semiaberto. Daí, como a impetração relata, decidi pela regressão do regime semiaberto para o fechado, sem infração disciplinar, configuraria, no nosso entender, constrangimento ilegal.

Feito esse esclarecimento, vamos as questões de fundo. O paciente foi preso em 19/07/2023 em cumprimento da pena de 17 anos e 8 meses de reclusão pelo regime pelos crimes dos artigos 313-A e 288 do CP. Oito meses depois, exatamente em 19/03/2024, a Revisão Criminal foi provida, sobrevindo a redição da pena para 10 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão no regime fechado, sendo 9 anos e 20 dias de reclusão pelos crimes do artigo 313-A, e 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão pelo crime do artigo 288 do CP.

Cole-se do acórdão que julgou a Revisão Criminal do crime do artigo 330-A do CP: Em razão da continuidade delitiva pelo cometimento de seis delitos do artigo 313-A do CP, a pena deve ser relevada em 1⁄2 (um meio), restando definitivamente fixada em 9 anos e 20 dias de reclusão. Tendo em vista o concurso material entre os crimes do 288 e do 313, ambos do CP, soma as penas, o que resulta na pena definitiva de 10 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente à revisão criminal.

Aqui se impõe uma observação. Ante o efeito substitutivo preconizado pelo artigo 1008 do CPC, o acórdão da Revisão Criminal passou a ser o
decis
um
de obediência pelo juízo da execução penal.

Em 29/05/2024 essa colenda da Primeira Câmara Criminal decretou a extinção da pena do art. 288 do CP, conforme acórdão no Agravo em Execução Penal nº 5003289-17-2024, também pela Relatoria do Eminente Desembargador Éder Pontes. Já em 03/06/2024 a defesa do paciente requereu ao relator da Revisão Criminal a retificação do acórdão devido a erro material na fixação da pena pelos crimes do artigo 313-A, caindo a pena para 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão.

Então, o relator da Revisão Criminal oficiou para o juízo da execução, “Excelentíssimo senhor meritíssimo juiz da Segunda Vara Criminal de Viana, Senhor Juiz de Direito, proceda a retificação da pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime 313-A do Código Penal e eventuais demais consectários legais.

Observação, a esta altura o paciente já estava prestes a adquirir o direito a progredir de regime em 09/07/2024; pena essa, sendo, até, então, cumprida em regime fechado.

O próprio
juízo da execução anotou, “extraí-se do inteiro teor do acórdão da revisão criminal, que foram afastadas as circunstâncias do crime na fixação da pena, ensejando nova dosimetria das penas. Tem-se, portanto, que cabe ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, razão pela qual lhe é vedado alterar a disposição da sentença sob pena de ofensa a coisa julgada.”

No entanto, em 04/07/ 2024, o juízo da execução proferiu a seguinte decisão, e esse é o ato coator descrito neste HC. “No que diz respeito ao regime da pena inicial a ser fixada, extrai-se da
sentença condenatória
, fora fixado o regime fechado, ante as circunstâncias judiciais mencionadas. Sob este aspecto, mantenho o regime inicial, visto que o crime praticado é grave e trouxe grande prejuízo ao erário, sendo um dos motivos que ensejou a fixação do regime da pena mais gravoso. Nesse ponto,
não há reparo
, motivo pelo qual mantenho o regime inicial fechado. Por todo o exposto, defiro a retificação dos cálculos proferidos na revisão criminal, eis que equivocados, corrigindo a dosimetria da pena aplicada ao crime do artigo 313 do CP, 313-A, perfazendo o total de 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, conforme fundamento reto.” Aqui eu faço a seguinte observação, o fundamento reto, conforme agora pouco eu li, ela extraiu da sentença condenatória.

Ora, se inicialmente o próprio juízo da execução penal observou que a sentença condenatória cedeu lugar ao superveniente acórdão da Revisão Criminal, o qual passou a ser a decisão de cumprimento pelo juízo da execução penal, por força do efeito substitutivo, não tem cabimento o mesmo juízo retornar à sentença de 1º Grau para alegar que as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram determinantes na fixação do regime da pena; pena essa que, originariamente, era de 15 anos pelo crime do artigo 313-A, sendo que a Corte Revisora a reduziu para 6 anos, sem qualquer menção às circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixar esse regime.

Nesta circunstância, a impetração sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque o juízo da execução está a lhe impor regime inicial fechado para cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, sob a ilação de que a sentença condenatória teria aplicado tal regime antes das circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do CP; sendo que o acórdão da revisão criminal, que é o
decisum
a ser executado, em momento algum fundamentou o regime fechado no § 3º do art. 33 do CP. Lembrando que a indicação dos artigos de lei é requisito obrigatório e essencial do ato condenatório penal, na forma do art. 3814 do CPP, combinado com o art. 4893 do CPC, que devem ter interpretação conforme o inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal.

Portanto, não passa de mera ilação, data vênia, do Juízo da Execução Penal, a ideia de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis serviram como critério para estabelecer o cumprimento da pena no regime fechado, a que se refere o Acórdão da Corte Revisora.

Com efeito, esse objurgado ato do Juízo da Execução não retrata nenhuma daquelas hipóteses decisórias conferidas pela LEP, muito pelo contrário, está a violar a coisa julgada, consubstanciado no acórdão do TRF2, que julgou a revisão criminal. É, pois, flagrantemente, ilegal o ato do juízo da execução penal, inclusive, porque não tem competência para modificar a condenação e, muito menos, na parte do regime prisional, fora das hipóteses da LEP. A ilegalidade perpetrada pelo juízo da execução penal consiste na inadmissível liberalidade em interpretar a coisa julgada para agravar a situação do paciente.

Portanto, com a devida vênia, o equívoco da decisão agravada decorre da distorcida percepção de que este HC é substitutivo do agravo do art. 167 da LEP. Trata-se de premissa equivocada, visto que, na espécie, a decisão do juízo da execução penal não retrata nenhuma daquelas hipóteses do artigo 66 da LEP para que tivesse cabimento ou agravo do artigo 167 da mesma lei.

Conclui-se: 1 - Sendo que a pena do paciente é de 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, e para esse montante alínea b, parágrafo 2º do artigo 33 do CP, preconiza o regime semiaberto, e uma vez que o acórdão no TRF 2 não determinou regime fechado, por certo que o paciente sofre constrangimento ilegal por ter o juízo da execução exorbitado na inadmissível liberalidade em interpretar a coisa julgada, a dizer um regime que sequer foi fixado pelo acórdão do TRF 2. Fixando ilegalmente, pois, o juízo da execução penal, regime prisional inicial mais gravoso, fechado, é inadmissível exacerbação da situação do paciente. 2 - Por conseguinte, uma vez que em 09/07/2024 o paciente adquiriu o direito à progressão de regime para o aberto, no entanto, o juízo da execução acabou por impor regressão para o semiaberto, sem nenhuma condenação por mau comportamento carcerário, e disso avulta o constrangimento ilegal.

Isto posto, o impetrante espere e confia que seu Agravo seja provido, reformando-se a decisão agravada para conceder a ordem de Habeas Corpus, objeto da impetração, assegurando ao paciente o regime prisional inicial semiaberto para pena fixada em 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão pelos crimes do artigo 313-A, na forma do artigo 33, § 2º, alínea B do CP, com direito à progressão para o regime aberto a partir de 09/07/2024.

É como requer.

Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado e em razão de alguns pontos trazidos por S.Exª, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Considerando a sustentação oral realizada pelo Dr. André Luiz Neves, e as relevantes questões trazidas pelo advogado, com o intuito de promover melhor análise dos fatos e das pretensões jurídicas colocadas, pedi retorno dos autos na sessão de julgamento anterior.

Assim, rememorando os fatos, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Wolmar Campostrini Filho
face a decisão monocrática proferida no id. 9269356, que não conheceu da impetração do
habeas corpus
por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido, qual seja, progressão para o regime mais brando, nos autos do Processo de Execução nº 2000506-84.2023.8.08.0050.

Nas
razões recursais
no id. 9273082, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
, e, via de consequência, concedido o pedido de progressão para o regime aberto.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Nessa senda, o impetrante impugna
decisão proveniente do Juízo da execução penal de Viana
, que indeferiu o pedido da defesa de progressão para o regime aberto.

Dito isso, como sabido, consoante prevê o art. 197, da Lei de Execução Penal, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Nesse sentido, adoto o posicionamento de que, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com matérias de execução penal, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Como dito, esse é o entendimento dos Tribunais Superiores. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 9.246/2017. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO A APENADOS QUE JÁ TENHAM SIDO BENEFICIADOS COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.745; Proc. 2024/0048708-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Logo, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com decisão do Juízo das Execuções, o não conhecimento do presente
habeas corpus
é a medida que se impõe, estando a decisão monocrática id. 9269356 respaldada pelo entendimento de nossa jurisprudência pátria.

Nesse ponto, inclusive, em consulta processual, verifica-se que
contra a mesma decisão que se impugna neste habeas corpus, foi interposto o recurso de Agravo em Execução nº 5017055-40.2024.8.08.0000
, o qual também foi distribuído ao meu gabinete, e concluso para julgamento no dia 31 de outubro do corrente ano, de modo que a matéria discutida neste
writ
será devidamente analisada nos autos do recurso próprio.

Não obstante, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, contudo, tal matéria já fora devidamente apreciada na decisão combatida, nos seguintes termos:

“
De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos.

Isso porque, considerando que o paciente iniciou o cumprimento de pena no regime fechado, não há constrangimento ilegal em, após preencher os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, progredir para o regime intermediário de cumprimento de pena, muito pelo contrário, vislumbra-se que o magistrado agiu em total conformidade com o sistema progressivo.

A propósito, confira-se trecho da decisão proferida pelo magistrado a quo, in verbis:

No caso concreto, pelos cálculos do sistema eletrônico-SEEU, observo que o reeducando implementou o requisito objetivo necessário à progressão para o regime SEMIABERTO de cumprimento de pena.

Quanto ao requisito subjetivo, verifico que este também resta preenchido de acordo com o atestado de conduta carcerária no item 172.1, classificando como BOA a conduta do reeducando.

Desta feita, observando-se os presentes autos, não vislumbro necessidade emergente de exame criminológico, e estando todos os requisitos preenchidos, entendo por conceder a progressão ao regime SEMIABERTO”.

Outrossim, em consulta ao atestado de pena de Wolmar Campostrini Filho, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
depreende-se que o réu alcançará o direito à progressão para o regime aberto tão somente em 17/06/2025
, não havendo que falar, portanto, em progressão ao regime aberto neste momento.

Por derradeiro, quanto ao pedido defensivo de que seja solicitada ao Setor de Taquigrafia a juntada da transcrição da sustentação oral apresentada pelo requerente na sessão de julgamento do dia 23/10/2024, ressalto que a requerida transcrição já se encontra colacionada nos autos no id. 10581209.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5009965-78.2024.8.08.0000.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009965-78.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ NEVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Eminentes pares,

Considerando a sustentação oral realizada pelo Dr. André Luiz Neves, e as relevantes questões trazidas pelo advogado, com o intuito de promover melhor análise dos fatos e das pretensões jurídicas colocadas, pedi retorno dos autos na sessão de julgamento anterior.

Assim
, rememorando os fatos,
t
rata-se de
a
gravo
r
egimental interposto em favor de
Wolmar Campostrini Filho
face a decisão monocrática proferida
no id.
9269356
, que
não conheceu da impetração do
habeas
c
orpus
por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido, qual seja,
progressão
para o
regime
mais brando
,
nos autos
do Processo de Execução
nº 2000506-84.2023.8.08.0050.

Nas
razões
recursais

no id.
9273082
,
requer o
a
gravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
,
e, via de consequência,
concedido o pedido de progressão
para o
regime
aberto
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Nessa senda,
o
impetrante
impugna
d
ecisão proveniente do Juízo da
e
xecução
pe
nal d
e
Viana
,
que indeferiu o pedido da defesa de
progressão
para o
regime
aberto
.

D
ito isso
, como sabido, consoante prevê o art. 197, da Lei de Execução Penal, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Nes
s
e sentido, adoto o posicionamento de que, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento
com matérias de execução penal,
o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Como dito, es
s
e é o entendimento d
os Tribunais Superiores. C
onfira-se
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 9.246/2017. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO A APENADOS QUE JÁ TENHAM SIDO BENEFICIADOS COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.745; Proc. 2024/0048708-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Logo, h
avendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com decisão do Juízo das Execuções, o não conhecimento do presente
habeas corpus
é a medida que se impõe, estando a decisão monocrática
id.
9269356
respaldada pelo entendimento de nossa jurisprudência pátria.

Nesse ponto, inclusive, em consulta processual, verifica-se que
contra a mesma decisão que se impugna neste
habeas corpus
, foi interposto o recurso de Agravo em Execução nº 5017055-40.2024.8.08.0000
, o qual também foi distribuído ao meu gabinete, e concluso para julgamento no dia 31 de outubro do corrente ano, de modo que a matéria discutida neste
writ
será devidamente
analisada
nos autos do recurso próprio.

Não obstante,
mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício,
contudo, tal matéria
já fora devidamente apreciada na decisão combatida, nos seguintes termos:

“
De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos.

Isso porque, considerando que o paciente iniciou o cumprimento de pena no regime fechado, não há constrangimento ilegal em, após preencher os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, progredir para o regime intermediário de cumprimento de pena, muito pelo contrário, vislumbra-se que o magistrado agiu em total conformidade com o sistema progressivo.

A propósito, confira-se trecho da decisão proferida pelo magistrado a quo, in verbis:

No caso concreto, pelos cálculos do sistema eletrônico-SEEU, observo que o reeducando implementou o requisito objetivo necessário à progressão para o regime SEMIABERTO de cumprimento de pena.

Quanto ao requisito subjetivo, verifico que este também resta preenchido de acordo com o atestado de conduta carcerária no item 172.1, classificando como BOA a conduta do reeducando.

Desta feita, observando-se os presentes autos, não vislumbro necessidade emergente de exame criminológico, e estando todos os requisitos preenchidos, entendo por conceder a progressão ao regime SEMIABERTO”.

Outrossim, em consulta ao atestado de pena de Wolmar Campostrini Filho, disponível no Sistema Eletrônico d
e
Execução Unificado – SEEU,
depreende-se que o réu alcançará o direito à progressão para o regime aberto
tão somente
em 17/06/2025
, não havendo que
f
alar, portanto, em progressão ao regime aberto neste momento.

Por derradeiro, quanto ao pedido defensivo de que seja solicitada ao Setor de Taquigrafia a juntada da transcrição da sustentação oral apresentada pelo requerente na sessão de julgamento do dia 23/10/2024, ressalto que a requerida transcrição já se encontra colacionada nos autos no id. 10581209.

Ante o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5009965-78.2024.8.08.0000.

É como
voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)